Tribunal: TJBA
Processo: 8046370-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046370-09.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JORGE DE FREITAS e outros (7) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. EQUÍVOCO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU AO CONSIDERAR A DATA DA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO COMO MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu a execução de sentença, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória dos apelantes foi alcançada pela prescrição, considerando a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento e a data do ajuizamento da execução. III. Razões de decidir 3. O ajuizamento da ação de execução ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. O juízo de primeiro grau equivocou-se ao considerar a data da redistribuição do processo como o marco para a contagem do prazo prescricional, em detrimento da data do protocolo da petição inicial. 5. A tramitação do processo em juízo incompetente não afasta a interrupção do prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. O protocolo da petição inicial, ainda que em juízo incompetente, constitui o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC. 2. A demora na redistribuição do processo, por falha do mecanismo judiciário, não pode prejudicar a parte autora." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, §1º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8046370-09.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTÔNIO JORGE DE FREITAS E OUTROS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto